Tribunal: STF
Processo: ADI 4725
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO PLENA DE AUTONOMIA FUNCIONAL E DAS GARANTIAS DE LIBERDADE E IMPARCIALIDADE À TODOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXTENSÃO DAS AUTONOMIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PREVISTAS NOS §§ 2º A 6º DO ARTIGO 127 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA 29/2011 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA E LEI ESTADUAL 840/2012. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



    1. O modelo federal de organização aplicável ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público oficiante é de observância obrigatória no âmbito das ordens jurídicas locais, por imposição dos arts. 25 e 75 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Em termos estruturais, conforme pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 789, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/1994), o Ministério Público de Contas integra o Tribunal de Contas perante o qual atua. Precedentes.



    3. O art. 130 da Constituição Federal não estendeu as autonomias administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público Comum ao Ministério Público de Contas.



    4. Medida cautelar deferida, com efeitos ex tunc, para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados.